Tribunal: TJDFT
Processo: 0728217-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728217-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VANESSA GUENA ESPINHA DIAS, JOSE EVILACIO SOBREIRA DIAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelos Autores/Agravantes, Vanessa Guena Espinha Dias e José Evilácio Sobreira Dias em face da r. decisão (ID 18485948) que não conheceu do Agravo de Instrumento por eles interposto, ante a intempestividade do recurso. Os Recorrentes informam que “foi proferida sentença nos autos do processo principal n.o 0715883-73.2020.8.07.0001, a ensejar a perda de objeto do presente agravo de instrumento, bem como a retirada de pauta na 4a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV” (ID 23227841). Em análise ao documento anexado (ID 23227843), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 29/1/2021, julgando improcedentes os pedidos autorais, circunstância que evidencia a perda de interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o processo da pauta da 4a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator